Tribunal: TJBA
Processo: 0506265-07.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506265-07.2018.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELADO: HILDEBRANDO FERREIRA MOTA

Advogado(s)
:

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença proferida nos autos da Execução Fiscal nº 0506265-07.2018.8.05.0004, que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, diante do valor exíguo do crédito tributário (R$ 4.389,58 –
quatro mil, trezentos e oitenta e nove reais e cinquenta e oito centavos
) e da inércia do exequente em indicar
o
endereço atualizado do executado. O Juízo de origem aplicou, de ofício, a tese firmada no Tema
nº
1.184, do STF. O Município apelou, sustentando
que
a ausência de manifestação não pode ser interpretada como desinteresse do ente públic
o
.

II. QUEST
ÃO
EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se a extinção de execução fiscal de baixo valor, com fundamento na ausência de interesse de agir e na aplicação da tese fixada no Tema 1.184 do STF, pode ocorrer sem a prévia intimação do ente público para manifestação, à luz do contraditório substancial previsto no art. 10 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184 da Repercussão Geral (RE 1.355.208), fixou a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, condicionada à prévia tentativa de conciliação ou solução administrativa e ao protesto do título, ressalvada a demonstração de sua ineficácia.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024, editada para viabilizar a aplicação prática da tese do STF, determina a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00, desde que não haja movimentação útil há mais de um ano e inexistam bens penhoráveis, exigindo previamente a adoção de providências administrativas.

5. A sentença que aplica, de ofício, tese jurídica nova (Tema 1.184 do STF) sem prévia oitiva das partes, afronta os arts. 9º e 10 do CPC, violando o contraditório substancial e ensejando nulidade absoluta, conforme entendimento reiterado do STJ.

6. A ausência de intimação prévia do Município para manifestação acerca da incidência da tese firmada no Tema 1.184 inviabiliza o exercício do contraditório e o eventual requerimento de suspensão do processo para adoção das medidas previstas, como tentativa de conciliação e protesto do título.

7. A nulidade da sentença, por violação ao contraditório, pode ser reconhecida de ofício pelo Tribunal, nos termos da jurisprudência consolidada e dos princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO

8
. Recurso prejudicado. Sentença anulada de ofício.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 9º, 10 e 927, III; Lei Estadual/BA nº 12.373/2011, art. 10, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.355.208 (Tema 1.184), Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023, EDj. 19.04.2024; STJ, AgInt no REsp 2.118.303/CE, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 12.08.2024; TJ-MT, ApCív 1010946-95.2018.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Octavio Saboia Ribeiro, j. 17.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

0506265-07.2018.8.05.0004
, tendo como Apelante o
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
, sendo
Apelad
o

HILDEBRANDO FERREIRA MOTA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
JULGAR PREJUDICADO
O
RECURSO,
ANULANDO A SENTENÇA DE OFÍCIO
.